Tribunal: TJMT
Processo: 1028798-93.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028798-93.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liquidação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA CORDEIRO BISPO - CPF: 407.071.991-15 (APELANTE), SILSO DIAS DA SILVA - CPF: 077.659.401-04 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), JOANITA CORDEIRO DOS PASSOS - CPF: 593.405.681-68 (APELANTE), ROSIDELMA DE ASSIS SILVA - CPF: 559.317.071-15 (APELANTE), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), ROSILENE DE ASSIS SILVA - CPF: 019.290.221-07 (APELANTE), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), JOANITA CORDEIRO DOS PASSOS - CPF: 593.405.681-68 (APELADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), MARIA CORDEIRO BISPO - CPF: 407.071.991-15 (APELADO), ROSIDELMA DE ASSIS SILVA - CPF: 559.317.071-15 (APELADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), ROSILENE DE ASSIS SILVA - CPF: 019.290.221-07 (APELADO), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), SILSO DIAS DA SILVA - CPF: 077.659.401-04 (APELADO), ESPÓLIO DE SILSO DIAS DA SILVA (APELANTE), JOANITA CORDEIRO DOS PASSOS - CPF: 593.405.681-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE EMPRESA -
DIVERSOS QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÕES PELAS HERDEIRAS -
QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
- INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DO ALVARÁ JUDICIAL -
AÇÃO PRÓPRIA NAS VIAS ORDINÁRIAS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DERPOVIDO.

É sabido que o pedido de expedição de alvará judicial, previsto no art. 725, VII, do CPC, representa uma das espécies de procedimento de jurisdição voluntária e, por isso, pressupõe a inexistência de litígio ou questões mais complexas a serem resolvidas, que exijam dilação probatória.

Restou evidenciado que a questão controvertida é complexa, a ser apreciada no curso do devido processo legal, revela-se a necessidade da utilização de ação ordinária adequada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1028798-93.2022.8.11.0003

APELANTE:
MARIA CORDEIRO BISPO e outros

APELADO:
ROSIDELMA DE ASSIS SILVA e outros

Processo:

Alvará Judicial no 1028798-93

manejado por
Joanita Cordeiros dos Passos Silva
, na condição de inventariante do ESPÓLIO DE SILSO DIAS DA SILVA, e
Maria Cordeiro Bispo
, visando, em síntese, autorização para dar baixa na empresa “
Recuperadora de Transformadores SD LTDA-ME
”, registrada em nome do falecido e da segunda requerente.

RELATÓRIO

Apelo interposto por MARIA CORDEIRO BISPO e Espólio de SILSO DIAS, representado pela inventariante JOANITA C. DOS PASSOS SILVA de sentença que julgou improcedente o pedido de Alvara Judicial que visa
autorização para dar baixa na empresa “
Recuperadora de Transformadores SD LTDA-ME
”, registrada em nome do falecido e da apelante Maria.

Explicam que o sócio Silso faleceu em 16.07.2022, o que inviabilizou a
continuidade das atividades da empresa Recuperadora de Transformadores SD Ltda.-ME, porquanto se tratava, no plano fático, de empresa individual, na medida em que dependia, integral e exclusivamente, da intervenção dele, sobretudo técnica, para a consecução de seu fim.

Afirma que as atividades da empresa
foram totalmente paralisadas na data 16 de setembro de 2022, de forma que, em atenção à orientação expressa no “site” da JUCEMAT – Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e de todo o Governo Federal, abaixo insertas, postulou-se pela expedição de Alvará Judicial para baixa da empresa em questão perante tal órgão.

A par disso, insurge-se contra a sentença que entendeu que
a baixa da empresa antes do encerramento do Inventário implicaria em empecilhos à apuração do ativo e passivo, fazendo-o sem qualquer início de prova acerca das alegações das herdeiras intervenientes de suposta ocultação de patrimônio e de hipotética vigência de contratos de prestação de serviços.

Aduz que a
manutenção do CNPJ ativo e da inscrição na Junta Comercial de uma empresa cujas atividades foram encerradas há aproximadamente um ano em nada influencia na apuração de ativo e passivo, muito menos em possível prestação de contas, mas, em contrapartida, apenas implica em contraproducente e injustificável continuidade de encargos e obrigações de pessoa jurídica cujas operações foram finalizadas.

Informa que na Justiça do trabalho já foi concedida tutela de urgência para
indisponibilidade
de bens dos sócios, Incidente Processual de Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa em foco, razão pela qual se demonstra que a manutenção meramente documental do CNPJ dela como ativo não se justifica e onera o Espólio de Silso Dias da Silva.

Ao final, pede o provimento do recurso a fim de que se determine a expedição de Alvará Judicial para a baixa da empresa inativa denominada Recuperadora de Transformadores SD Ltda.-ME.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 180583187).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 180583188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por MARIA CORDEIRO BISPO e Espólio de SILSO DIAS, representado pela inventariante JOANITA C. DOS PASSOS SILVA de sentença que julgou improcedente o pedido de Alvara Judicial que visava
autorização para dar baixa na empresa “
Recuperadora de Transformadores SD LTDA-ME
”, registrada em nome do falecido e da apelante Maria.

O pedido de alvará judicial tem por escopo o encerramento de microempresa em virtude do falecimento de um dos proprietários.

Sucede que a Clausula XI do Contrato social (Id 180582988) consigna que:
O falecimento de um dos sócios não implicara na dissolução da sociedade, pois as quotas serão postas a venda ao socio remanescente aos herdeiros legais do inabilitado. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres
será apurado na situação patrimonial da sociedade
, a data da resolução,
verificada em balanço especialmente levantado
,
o que não se verificou na espécie.

Desse modo, o pedido destinado à expedição de alvará judicial para autorizar a baixa do registro de pessoa jurídica em razão do óbito de um dos sócios não deve ser acolhido, porquanto os pressupostos para dissolução da sociedade na referida circunstância não foram cumpridos, à luz das disposições do contrato social, notadamente porque não foi realizado o balanço patrimonial tampouco apuração e eventual pagamento de haveres (art. 1.031 do Código Civil, arts. 599, II e seguintes, do CPC e art. 620, § 1o, II, do diploma processual civil).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. SÓCIO FALECIDO. ALVARÁ. APURAÇÃO DAS QUOTAS. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. A finalidade do procedimento de inventário consiste no levantamento de todos os bens do de cujus, que serão avaliados, enumerados e partilhados entre os sucessores. 2.
Especificamente em relação às pessoas jurídicas, é imprescindível a verificação da situação patrimonial da sociedade para liquidação do valor da quota do sócio falecido (artigo 1.031 do Código Civil)
. Em outras palavras,
deve primeiro ser realizada a liquidação da cota que competia ao de cujus para em seguida viabilizar a partilha deste valor
. 3.
A pretensão da agravante em obter alvará para fins de dar baixa na empresa não encontra guarida no ordenamento jurídico
, pois somente após a resolução da sociedade em relação ao sócio falecido é que se promoverá a partilha do bem. Enquanto não se realizar este ato, fica inviabilizado o prosseguimento do feito, admitindo-se até mesmo a sujeição das mencionadas à sobrepartilha (artigo 669, III, do NCPC). 4. Não é nula a decisão quando o julgador expõe fundamentadamente as razões do seu convencimento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado”. (TJDF, Acórdão 1001829, 20160020368412AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 14/3/2017. Pág.: 360/391) (g.n)

Embora as recorrentes sustentem que não há interesse em dar continuidade às atividades da pessoa jurídica após o óbito do sócio por inatividade da empresa, tais alegações carecem de respaldo probatório, o que impossibilita a expedição do alvará judicial, especialmente porque as herdeiras
do falecido Rosidelma e Rosilene noticiam a existência de
bens, direitos e obrigações a serem apurados e partilhados.

Há ainda notícias de que
em razão da ausência de prestação de contas, e até mesmo pelos prejuízos que o espólio adquiriu em razão da inércia da inventariante, foi promovido o requerimento de remoção da inventariante – processo no 1006962- 30.2023.8.11.0003
(Id 180583164, fl. 2).

A par disso, a análise dessas questões envolve interesse das herdeiras do sócia falecido, situação que obsta o provimento do pleito apresentado pela sócia supérstite por meio deste procedimento de jurisdição voluntária.

É sabido que o pedido de expedição de alvará judicial, previsto no art. 725, VII, do CPC, representa uma das espécies de procedimento de jurisdição voluntária e, por isso, pressupõe a inexistência de litígio ou questões mais complexas a serem resolvidas, que exijam dilação probatória.

Por oportuno, transcreve-se fragmento da r. sentença:

“(...)

Pois bem, confrontando os arrazoados trazidos pelos interessados, entendo que os argumentos levantados pelas herdeiras Rosidelma e Rosilene merecem prosperar, uma vez que a existência de oposição dos demais sucessores e de diversas pendências contábeis a serem apuradas impede a baixa antecipada da empresa em questão.

O alvará judicial serve como uma ferramenta processual para se obter de maneira mais célere determinado provimento que beneficie os sucessores, o espólio ou até mesmo terceiro interessado, de modo que devem ser ponderadas as circunstâncias de cada caso para fins de se concluir se determinado provimento será ou não útil aos envolvidos na sucessão dos bens em apreço.

No caso concreto, o encerramento imediato das atividades da empresa implicaria na criação de empecilhos à apuração do ativo e passivo da pessoa jurídica, o que afetaria, além os seus credores, as próprias herdeiras supracitadas, que aduzem existir patrimônio ocultado pela inventariante como contratos de prestação de serviços ainda vigentes e multas que foram aplicadas por conta do descumprimento de certas obrigações.

Deve ser considerado também que a autora não apresentou motivos maiores que ensejassem o acolhimento de sua pretensão, de sorte que não há prejuízo aos sucessores no aguardo do encerramento do inventário, momento no qual receberão as respectivas quotas empresariais e poderão providenciar o encerramento das atividades, com prestação de contas, pelas vias ordinárias.

Nesse sentido, tenho que o pedido das herdeiras também não comporta acolhimento, uma vez que o alvará judicial é o local adequado para a movimentação antecipada dos bens do espólio, não para a apuração aprofundada do patrimônio de empresas arroladas ou para que se determine a prestação de contas por parte do responsável.

Caso haja interesse imediato na prestação de contas, poderão fazê-lo perante a jurisdição cível competente através do procedimento regulado pelo art. 599, do CPC. (...)

Dessarte, o pedido autoral não comporta acolhimento, assim como não há que se falar na continuidade do presente feito, posto suas limitações processuais impedirem o aprofundamento das questões levantadas pelas demais herdeiras.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido manejado na presente ação, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024